Tribunal: TJMT
Processo: 1011124-76.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011124-76.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FLORENTINA FREITAS DOS SANTOS - CPF: 503.257.281-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA IMPROCEDENTE PELO JUÍZO A QUO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TARIFA SOCIAL DE BAIXA RENDA - DESNECESSIDADE DE PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA - INAFASTABILIDADE JURISDICIONAL - ART. 5°, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
– SENTENÇA REFORMADA-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .

Considerando a garantia do livre acesso à Justiça, nos termos do art. 5°, XXXV, da Constituição da República, não há que falar em necessidade de requerimento prévio na via administrativa, para fins da caracterização do interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FLORENTINA FREITAS DOS SANTOS, por meio da Defensoria Pública Estadual,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no
1011124-76.2020.8.11.002 ajuizada pela apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e da
CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S.A. – ENERGISA (REDE ENERGIA),
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que visava a abstenção da concessionária de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica, bem como o custeio do valor necessário à manutenção do serviço de atendimento domiciliar
Home Care
.

Nas razões recursais, sustenta a apelante que “
ao contrário do disposto na sentença
a quo
, a recorrente carreou aos autos o documento que comprova que realizou o pedido da solicitação benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica junto ao setor administrativo da Energisa, entretanto o mesmo foi indeferido, conforme Id. n.31659552”.

Aduz que
“a questão posta não se cinge especificamente a verificar se a recorrente se enquadra ou não dentro dos critérios necessários à obtenção do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica, mas sim à garantia pelo poder Judiciário ao direito constitucional à mantença de sua saúde”.

Alega ainda

nulidade da sentença, sob fundamento de cerceamento de defesa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgar procedente a inicial. Subsidiariamente, que seja reconhecido o cerceamento de defesa, e, por conseguinte, devolvido os autos a instância inferior para o seu regular processamento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
82235952
).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do apelo (ID
83957493
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
FLORENTINA FREITAS DOS SANTOS, por meio da Defensoria Pública Estadual,
ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer no
1011124-76.2020.8.11.002 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e da
CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S.A. – ENERGISA (REDE ENERGIA),
visando a abstenção da concessionária de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica, bem como o custeio do valor necessário à manutenção do serviço de atendimento domiciliar
Home Care
.

Em 14/05/2020, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a citação das partes rés para contestação.

Em 03/06/2020, o Estado apresentou contestação.

Em 21/08/2020, fora determinada a citação da autora, para apresentar impugnação.

Em 22/10/2020, o Juízo
a quo
julgou improcedente a inicial, ante a ausência de comprovação de requerimento prévio administrativo, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre destacar que ausência de comprovação de requerimento de pedido administrativo não afasta o interesse de agir, ou seja, o prévio exaurimento da via administrativa não constituiu requisito para que possa demandar em juízo.

É cedido que todos têm o direito do livre acesso à Justiça, nos termos do art. 5°, XXXV, da Constituição da República.

Assim, não poderia ter o juízo
a quo
ter julgado improcedente a pretensão inicial com base nesse fundamento.

Neste sentido tem decidido os Tribunais do país:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA SOCIAL DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE DO PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. INAFASTABILIDADE JURISDICIONAL. ART. 5°, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS. LEI No 12.212/2010 E RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL. I -
Tendo em vista a garantia do livre acesso a Justiça, nos termos do art. 5°, XXXV, da Constituição da República, a desnecessidade de prévio pedido, ou indeferimento na via administrativa, para fins da caracterização do interesse de agir.
II - De outra parte, o enquadramento na classe da Tarifa Social, subclasse Baixa Renda, exige o preenchimento dos pressupostos da Lei 12.212/2010 e do art. 53 e seguintes da Resolução no 414/2010 da ANEEL. III - Nesse sentido, não obstante a comprovação da inclusão da apelante no Programa Social do Governo Federal – Bolsa Família -, ausente a demonstração dos demais requisitos exigidos - data da última atualização cadastral no Cadastro Único de até 2 (dois) anos, bem como endereço localizado na área de concessão ou permissão da distribuidora -, a afastar, ao menos neste momento, a concessão do benefício, sem empecilhos à eventual formulação do pedido na esfera administrativa. Apelação desprovida. (Apelação Cível, No 70071580807, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-05-2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021